Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILUCIA VITOR DUARTE, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizada por CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o juízo não estaria garantido e não estariam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Nas razões recursais, sustentou que o juízo já está garantido pelo depósito judicial integral do valor exequendo e que estariam presentes a plausibilidade do direito e risco de dano de difícil reparação, ante a possiblidade de levantamento do depósito pelo exequente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e receber os embargos à execução com efeitos suspensivos. Preparo regular sob ID 35780030. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o do art. 919, do NCPC. Com efeito, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória nem a execução encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução. O embargado já apresentou resposta. A representação processual está regular, ID 122703455 e 122703456. Ao embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A recorrente pretende obter efeito suspensivo em seus embargos à execução, sob a alegação que o processo já estaria garantido por depósito judicial e que haveria risco de dano irreparável caso o processo forçado prossiga antes do julgamento da objeção. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pela embargante, tanto assim ensejou a decisão agravada. Da mesma forma, em que pese a decisão tenha consignado a inexistência de garantia do juízo, do mero exame dos autos à origem, constata-se que a executada efetuou o depósito integral do valor exequendo e com a específica finalidade de garantir a execução (ID 118618448). Por fim, resta analisar os pressupostos para a concessão da tutela provisória. A agravante alegou que os cheques que lastreiam a execução foram emitidos em pagamento pela confecção de armários planejados contratados junto à empresa Venas Planejados EIRELI-ME. No entanto, a contratada não cumpriu sua obrigação, deixando de entregar os armários, razão pela qual sustou os cheques ainda pendentes de apresentação. Lado outro, a tomadora dos cheques, já ciente de que não honraria com sua obrigação, teria endossado os títulos à agravada em contrato de faturização. Sustenta-se que não haveria relação jurídica com a exequente e a sua falta de diligência antes de receber os cheques por endosso, causaria inevitável enriquecimento sem causa. O exame do mérito dos embargos não prescinde de incursão sobre a natureza jurídica dos títulos de crédito e seus atributos, cuja conclusão influenciará sobre a possibilidade invocação das exceções pessoais em face do endossatário. A matéria de fato é controvertida na jurisprudência, somado o fato de que há dúvidas até mesmo quanto ao momento do endosso: se antes ou depois do fechamento da empresa. Nesse sentido, colhe-se a alegação da embargante: “Situação ainda mais perturbadora ocorre com o endosso feito ao verso do cheque, uma vez tendo sido claramente aposto sobre os carimbos da empresa VENAS após a sua declaração de fechamento da empresa, demonstrando que a embargada tinha ciência da situação dos títulos quando os recebeu.” Portanto, é imprescindível o esgotamento da instrução no juízo a quo, para só então, e partir do acervo colacionado, se chegar à certeza sobre a natureza da relação jurídica envolvendo sacador, tomado e endossatário. Quanto ao risco de dano de difícil reparação, resta evidente do exame do processo, uma vez que a devedora já depositou integralmente o valor da execução e, na eventualidade do prosseguimento do processo forçado, o depósito poderá ser levantado, concretizando-se o dano que se busca evitar. Portanto, a liminar objetiva assegurar o resultado útil do recurso e dos embargos. Por fim, não há riscos para o agravado, uma vez que, como já ressaltado, a execução encontra-se garantida por depósito em dinheiro. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a suspensão da execução até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator